Tribunal: TJDFT
Processo: 0738595-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0738595-70.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: IARA DEL FIACO ROCHA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Vistos, etc. Intimada a colacionar os documentos para comprovar a alegada hipossuficiência com documentação idônea, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devendo colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, a recorrente colacionou os documentos de ID 68880612 e ss. Contudo, a considerar que a recorrente afirma na inicial que é servidora pública, ou seja, possui vínculo empregatício formal necessária se faz a cópia de contracheques atuais. Desse modo, intime-se a parte recorrente para colacionar contracheque atuais, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 7 de março de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal